Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709948-05.2023.8.07.0015 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: MANOEL NOGUEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO TARDIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL JÁ ENCERRADA. PEDIDO IRREVERSIVELMENTE PREJUDICADO. PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VI). DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (LEI 11.101/2005, ART. 17). MANEJO DE APELAÇÃO PELA EMPRESA QUE FRUÍRA DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO, NÃO PELO SEU CREDOR. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELO NÃO CONHECIDO. 1. A habilitação de crédito aviada no curso da recuperação judicial encerra simples incidente ao processo recuperacional, daí porque, conquanto enseje a formatação de autos apartados, não deflagra nova ação, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença, inclusive porque não há, na sua resolução, colocação de termo a fase processual ou extinção da recuperação, mas simples habilitação ou elisão do crédito que fizera o objeto da postulação incidental. 2. Como deflagra simples incidente, e não ação, a habilitação de crédito é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, sujeitando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, ao recurso de agravo de instrumento, conforme linearmente estabelece o artigo 17 da Lei no 11.101/05, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve habilitação de crédito no curso de recuperação judicial, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (Lei 11.101/2005, art. 17), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 189, §1o, inciso II, da Lei 11.101/2005, defendendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por ausência de má-fé ou de erro grosseiro, sustentando que (i) o recurso foi interposto no prazo de 15 (quinze) dias, que atenderia tanto a apelação quanto o agravo; (ii) a decisão em processo de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial tem aspecto de incidental quando proferida em autos em apartado, mas, no presente caso, o processo de habilitação correu nos autos principais e a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir findou a relação processual, razão pela qual o recurso cabível contra ela é a apelação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 189, §1o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De igual sorte, decidiu também o STJ, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O princípio da fungibilidade recursal somente se aplica quando preenchidos os seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, b) inexistência de erro grosseiro e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no AREsp 1.479.391/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que põe fim ao processo configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Na hipótese, o recorrente requereu habilitação retardatária de crédito após a homologação do quadro geral de credores, sendo o pedido extinto, sem julgamento do mérito, por ausência de interesse de agir, diante da necessidade de propositura de ação autônoma, na forma do art. 10, § 6o, da Lei 11.101/2005, de modo que é a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível no caso concreto. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.971.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025